Tribunal: TJSP
Processo: 1000158-91.2018.8.26.0136
Classe: Apelação Cível / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Apelação – Desapropriação – Preliminar de nulidade da sentença rejeitada – Expropriante que discorda da indenização apontada na perícia definitiva – Perícia definitiva que não pode ser homologada, uma vez que há diferença considerável em relação ao valor anteriormente apontado na perícia prévia que não foi justificado com a juntada de nova pesquisa de mercado ou alteração nos índices referentes a

Ementa:
Apelação – Desapropriação – Preliminar de nulidade da sentença rejeitada – Expropriante que discorda da indenização apontada na perícia definitiva – Perícia definitiva que não pode ser homologada, uma vez que há diferença considerável em relação ao valor anteriormente apontado na perícia prévia que não foi justificado com a juntada de nova pesquisa de mercado ou alteração nos índices referentes a cada um dos elementos que considerou na avaliação do imóvel – Avaliação prévia, contudo, que se mostra correta – Caso em que a expert observou todas as particularidades do imóvel como a existência de APP, potencial de exploração do solo diante de sua declividade, infraestrutura e recursos hídricos – Trabalho prévio minucioso, objetivo, claro, que segue as normas técnicas aplicáveis – Recurso provido em parte.